Tribunal: TJBA
Processo: 8002076-94.2020.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002076-94.2020.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: TIAGO SANTOS GONCALVES Advogado(s): TABATA CRUZ DE JESUS APELADO: MUNICIPIO DE ITABUNA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. NÃO ALCANÇADA POSIÇÃO DO CANDIDATO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nomeação em concurso público, sob fundamento de ausência de demonstração de preterição em razão de contratações temporárias para o mesmo cargo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital teria direito à nomeação em razão da existência de contratações precárias realizadas durante a validade do certame. III. Razões de decidir 3. O candidato alcançou a 107ª posição em concurso que previa 56 vagas, sendo convocados até a 83ª posição. 4. A alegação de que houve contratação temporária de 15 profissionais não é suficiente para configurar preterição, pois, mesmo somando essas contratações às convocações, não se alcança a posição do apelante. 5. Conforme jurisprudência do STF e STJ, candidatos fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada, o que não ocorreu no caso concreto. 6. A contratação temporária, por si só, não demonstra existência de vaga nem irregularidade, sendo necessário comprovar desvio de finalidade, o que não foi feito pelo apelante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A contratação temporária não enseja, por si só, direito à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, sendo indispensável a comprovação de preterição arbitrária e da existência de vaga apta a alcançar sua classificação." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STJ, MS 20.001/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, j. 09.09.2015; STJ, RMS 55.187/RN, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 24.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8002076-94.2020.8.05.0113, em que figuram como Apelante TIAGO SANTOS GONCALVES e como Apelado MUNICIPIO DE ITABUNA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator